Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL ANTES DA PERSECUÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI No 13.431/2017 E DA RESOLUÇÃO No 1/2024-TJDFT. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE ATUAL DE TUTELA INFANTO-JUVENIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça e lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima ex-namorada do investigado, que contava 16 anos à época dos fatos, além do atual companheiro desta. A vítima, contudo, atingiu a maioridade civil no curso do procedimento, ainda na fase inquisitorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da maioridade civil da vítima, antes da instrução processual, afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atraindo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, prevista na Lei no 13.431/2017 e regulamentada pela Resolução no 1/2024-TJDFT, fundamenta-se na proteção integral da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, com a finalidade de evitar a revitimização e assegurar garantias procedimentais específicas.
4. A especialização possui natureza teleológica e se justifica pela necessidade atual de tutela infanto-juvenil, não se orientando exclusivamente pela idade da vítima ao tempo dos fatos.
5. Atingida a maioridade civil antes da instrução processual e inexistindo necessidade de aplicação das técnicas protetivas próprias do sistema instituído pela Lei no 13.431/2017, deixa de subsistir o pressuposto material que legitima a competência da Vara especializada.
6. A superveniência da maioridade, quando o feito ainda se encontra em fase de inquérito policial, afasta a vulnerabilidade específica que fundamenta a atuação do juízo especializado da infância.
7. Remanescendo o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência deve ser fixada no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige a existência atual de vulnerabilidade decorrente da condição de pessoa em desenvolvimento.
2. A superveniência da maioridade civil da vítima antes da instrução processual afasta a competência do juízo especializado da infância.
3. Configurado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar o feito.